Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713708-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: FRANCISCO GILBERTO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no inciso V, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator